Tribunal: TJMT
Processo: 1033962-76.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033962-76.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ROBERTO VANDES DA SILVA - CPF: 631.082.241-15 (RECORRENTE), ANENILVA GONCALVES BATISTA - CPF: 920.199.431-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.º 1033962-76.2021.8.11.0002 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande - MT.

RECORRENTE: ROBERTO VANDES DA SILVA.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ENQUADRAMENTO – ELEVAÇÃO DE NIVEL – CUMPRIMENTO DE REQUISITO TEMPORAL – DIFERENÇA SALARIAL – OBSERVÂNCIA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A PARTIR DA DATA DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O reenquadramento deve ser realizado sempre que o servidor completar o requisito temporal, sendo que, o pagamento das diferenças respectivas, deve respeitar a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da ação, sob pena de enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra a r. sentença que condenou o recorrido a efetuar o enquadramento do recorrente para o Nível 07, mantendo-se a classe, bem como ao pagamento das diferenças salariais e reflexos, entre o salário efetivamente recebido pela autora, e o correspondente ao: a) Nível 05, de 24.10.2021 a 01.10.2018; b)

Nível 06, de 01.10.2018 a 01.10.2021; c) Nível 07, de 01.10.2021 até a data da efetiva implantação do enquadramento supra determinado.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

1. Defende que o inicio de pagamento da diferença salarial referente o Nível 05, classe B, de 24.10.2016 a 01.10.2018.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Defende que o inicio de pagamento da diferença salarial referente o Nível 05, classe B, de 24.10.2016 a 01.10.2018.

A meu ver, tal tese fático-jurídica deve ser acolhida, pois conforme muito bem anotado na r. sentença,
“a admissão do recorrido ocorreu em 01.10.2003, razão pela qual deveria estar enquadrado no nível 07 desde 01.10.2003, quando completou 18 anos de exercício no cargo”

Dessa forma, considerando a prescrição quinquenal a partir do ajuizamento da ação, o recorrido deve ser condenado a realizar o enquadramento do recorrente a partir de 24.10.2016, e, portanto, a partir daí devem incidir os efeitos financeiros do enquadramento.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de apenas estabelecer que enquadramento correspondente ao Nível 05 é devido a parte recorrente a partir de 24.10.2016,
mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022